Tribunal: TJES
Processo: 5003303-35.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003303-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVERSON SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003303-35.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEIVERSON SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ART. 129, § 13, E NO ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista que o paciente descumpriu medida protetiva de urgência poucos meses após a sua aplicação, e, além disso, voltou a praticar, supostamente, atos de agressões física e verbal em face da ofendida.

3. Cumpre destacar que o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo réu em outra ação penal.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003303-35.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEIVERSON SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEIVERSON SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001371-50.2023.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
20/02/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, bem como no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, entre outubro de 2022 e 20 de fevereiro de 2023, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, nos autos de nº 0001211-59.2022.8.08.0048.

Narra-se que, no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 03h30min, na Rua Rio Vacaria, nº 74, Bairro Eldorado, na Serra, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Janaina Nascimento Marques, desferindo-lhe tapa nas costas, jogando-a contra o sofá e apertando fortemente o pescoço da ofendida, causando lesões constatadas em Exame de Corpo de Delito. Além disso, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que
“se fosse preso novamente, iria matá-la”
, e, ao apossar-se de uma faca, disse que
“se ela fosse para rua, iria atrás dela”
.

A defesa argumenta que a vítima havia reatado o relacionamento, e também alega que fora a ofendida quem se apossara da faca, tendo esperado o acusado dormir, para acionar a Polícia.

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Não obstante, cumpre mencionar que a Denúncia está lastreada no Laudo de Exame Pericial (Id. 4669126), constando que a vítima apresentava
“equimose avermelhada na região escapular direita, formato de mão, com cerca de 11 cm no maior eixo”
, bem como
“duas equimoses avermelhadas na região cervical direita”
.

Acerca do fato de o acusado ter retornado para a residência, a vítima relata que
“há 5 meses Deiverson voltou para casa e não aceita sair”
, bem como
“que constantemente ameaça a declarante Janaína, caso a Polícia seja acionada”
, tendo ela conseguido fazer o acionamento após ele dormir, o que, no entanto,
não afasta a tipicidade delitiva, nem a constatação da periculosidade
(Id. 4669128, p. 03).

A propósito, ressalta-se que, ainda que a vítima realmente tivesse aceitado reatar o relacionamento, tal situação não desconstituiria a tipicidade da conduta, tendo em vista que o paciente tinha consciência da vigência da medida protetiva, valendo destacar que o bem jurídico tutelado é primariamente a Administração da Justiça, não sendo disponível à ofendida.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva (Id. 4669340 e 4669341) encontram-se fundamentadas para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao paciente excede a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal) e, além disso, o art. 313, III, do Código de Processo Penal define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência
poucos meses após a sua aplicação, e, além disso, voltou a praticar, supostamente, atos de agressões física e verbal em face da ofendida.

Cumpre destacar que o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo réu em outra ação penal (nº 0001211-59.2022.8.08.0048).

Por tudo isso, considero necessária a manutenção da prisão do ora paciente, não havendo medidas alternativas capazes de neutralizar o risco à integridade físico-psíquica da vítima e de seus familiares, pois o próprio paciente
descumpriu
medidas protetivas não restritivas da liberdade.

Prosseguindo, ressalta-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade
)”
(AgRg no HC n. 769.880/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Registro, outrossim, que há audiência de instrução e julgamento designada para 15/6/2023.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)